Tribunal: STF
Processo: Rcl 85601
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. GM Serviço em Odontologia Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no processo n. 0000352-47.2024.5.07.0017, descumprido o decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Narra que o Juízo reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a parte beneficiária e reclamante, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, o beneficiária prestava-lhe serviços na condição de autônoma, por meio de contrato de parceria. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado e, subsidiariamente, a suspensão do feito, por versar matéria coincidente com aquelas objeto do Tema 1.389/RG.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    No caso, o Órgão reconheceu o vínculo empregatício entre as partes nos seguintes termos:



    Embora a reclamada tenha inicialmente negado o vínculo empregatício, há reconhecimento da prestação de serviço. 



    Logo, entendo que a reclamada admitiu a prestação de serviço, mas em moldes diversos do empregatício, atraindo para si o ônus de comprovar sua assertiva, por se tratar de fato impeditivo do direito postulado.



    No entanto, analisando as provas dos autos, constato que a ré não logrou êxito em demonstrar que a avença se deu por meio de contrato de parceria. 



    Inicialmente, não houve a formalização de nenhum contrato formal entre as partes, sendo que o cotejo dos depoimentos prestados pelas testemunhas nos leva à conclusão de que a obreira trabalhava de forma pessoal, com habitualidade, havendo subordinação e onerosidade. 



    Ambas as testemunhas apresentadas pela obreira prestaram depoimento no mesmo sentido, ao informar que a obreira não possuía liberdade e autonomia para definir a forma de trabalho e a gestão da agenda, fazendo indicações expressas dos horários de trabalho da obreira.



    [...]



    Logo, o contexto probatório produzido nos autos comprova o labor nos moldes empregatícios de forma não eventual, pessoal, onerosa e sob subordinação jurídica à reclamada, conforme ventilado na inicial.



    (Grifei)



    De acordo com o ato reclamado, não há documentação indicativa da forma de contratação do trabalhador, cabendo à Justiça laboral, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido na ADPF 324.



    Ademais, diante da ausência de instrumento contratual, a causa originária não está abrangida dentre as diretrizes constantes do Tema 1.389/RG, pelo que não há falar em transgressão à determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre as questões relacionadas.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente